Tribunal: TJSP
Processo: 0001896-81.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. A ausência de oitiva judicial do sentenciado, que foi inquirido no procedimento administrativo, não é causa de nulidade da decisão judicial, na hipótese em que não houve decisão de regressão de regime (STJ, AgRg no HC no 826.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. A ausência de oitiva judicial do sentenciado, que foi inquirido no procedimento administrativo, não é causa de nulidade da decisão judicial, na hipótese em que não houve decisão de regressão de regime (STJ, AgRg no HC no 826.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgRg no HC no 825.725/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC no 743.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no HC no 743.507/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC no 325.038/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 16/12/2015). 2. Não configuração de cerceamento de defesa. Preclusão do direito à oitiva de testemunhas. 3. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza média, à luz do princípio da proporcionalidade . Recurso parcialmente provido.